Tribunal: TJDFT
Processo: 0743609-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743609-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARKIS E DE ROSSI ADVOGADOS ASSOCIADOS, 2LM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI AGRAVADO: JONATHAS BARBOSA CORDEIRO DOURADO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por 2LM Administradora de Imóveis EIRELI e Sarkis e de Rossi Advogados Associados contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão de ID no 206798498 que rejeitou a impugnação aos cálculos (proc. no 0735696-18.2022.8.07.0001, ID no 207271416). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 11 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO